Tribunal: TJSP
Processo: 1025211-03.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir alta médica, que foi indevida, bem como a conversão do benefício temporário para seu homólogo acidentário.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85, §3o e

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-DOENÇA – Perícia que reconhece categoricamente incapacidade temporária para as atividades habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir alta médica, que foi indevida, bem como a conversão do benefício temporário para seu homólogo acidentário.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do autor parcialmente provido. Tutela de urgência deferida para a imediata implantação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500669
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025211-03.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SILVIO CÉSAR
PRIMO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025211-03.2016.8.26.0053 -Voto no 16987
2
VOTO No 16987
Apelação: 1025211-03.2016.8.26.0053
Origem: 6a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Silvio César Primo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-DOENÇA
Perícia que reconhece
categoricamente incapacidade temporária para as atividades
habituais. Cabimento de auxílio-doença a partir alta médica, que
foi indevida, bem como a conversão do benefício temporário para
seu homólogo acidentário.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação, conforme art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do autor parcialmente provido. Tutela de urgência
deferida para a imediata implantação do benefício.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 153/155, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Preliminarmente, alega que houve cerceamento de seu direito de
defesa, pois as conclusões periciais foram totalmente impugnadas, requerendo a
produção de nova prova pericial. No mérito, sustenta que a atividade bancária por si só já
é capaz de despertar moléstias de cunho psicológico/psiquiátrico no trabalhador e não
pode deixar de ser observado o seu histórico laboral diante do assalto ocorrido que
influiu no desenvolvimento de moléstias de natureza psicológica. Entende que faz jus à
conversão do benefício temporário recebido na modalidade previdenciária para
acidentária. Aduz que preenche os requisitos legais para o reconhecimento do direito aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025211-03.2016.8.26.0053 -Voto no 16987
3
benefícios auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente e, nesse sentido, requer a
concessão de tutela de urgência para o imediato recebimento das benesses. Pugna pelo
provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alegou,
laborando como escriturário, no Banco Bradesco S/A, foi acometido de transtorno
depressivo recorrente e transtornos de adaptação, em razão dos episódios de stress
experimentados após um assalto ocorrido no banco em 15/07/2009, por ele presenciado,
bem como do assédio moral cometido por seus superiores. Face ao quadro narrado,
aduziu que houve redução de sua capacidade laborativa.
Não há registro de emissão de CAT e o INSS concedeu auxílio-
doença previdenciário de 08/05/2013 a 02/08/2013 (fls. 64).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 43/50).
Com fundamento no exame psíquico, corroborado pelos
demais documentos médicos acostados aos autos, o perito constatou que o autor padece
de estresse pós-traumático em virtude do referido assalto.
Explicou o médico que esse quadro se caracteriza por
perturbação psíquica intimamente relacionada a um acontecimento em que o paciente
esteve ameaçado e/ou assistiu a exposição de outra, ou outras pessoas ao fator de
ameaça. Esse transtorno constitui uma resposta retardada ou protraída a uma situação
ou evento estressante (de curta ou longa duração), de natureza excepcionalmente
ameaçadora ou catastrófica e que provocaria sintomas evidentes de perturbação na
maioria dos indivíduos.
Asseverou, ademais, que é possível entender que o autor
não estava apto para o retorno ao trabalho ou, ao menos, considerar que havia restado
uma condição de maior fragilidade.
Consignou o experto que o segurado apresenta incapacidade
temporária para lidar com atendimento ao público e numerários elevados, porém,
ressaltou que, com acompanhamento clínico e psicoterápico, poderá haver evolução no
quadro avaliado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025211-03.2016.8.26.0053 -Voto no 16987
4
Concluiu, destarte, pela incapacidade laborativa parcial e
temporária do autor.
Em seguida, o feito foi sentenciado, com julgamento de
improcedência da demanda.
Em vista do reconhecimento do cerceamento de defesa, o v.
acórdão de fls. 88/90, reconheceu a nulidade da sentença e determinou o retorno dos
autos à origem com a consequente reabertura da fase instrutória.
Com o retorno dos autos, o autor se manifestou sobre o
laudo pericial e juntou parecer de seu assistente técnico (fls. 103/112).
Após, os autos foram remetidos ao jurisperito, que prestou
esclarecimentos (fls. 136/138).
Nova sentença foi proferida (fls. 153/155), com julgamento
de improcedência ao fundamento de houve o reconhecimento de redução parcial, porém
meramente temporária da capacidade para o trabalho.
Pois bem.
Preliminarmente, desnecessária a realização de nova perícia
médica, uma vez que com os elementos constantes nos autos é possível realizar um
julgamento seguro da presente demanda.
No mérito, ressalvado o entendimento do MM. Juízo
sentenciante, contudo, a procedência da demanda, para concessão de benefício de
auxílio-doença, é medida que se impõe.
Isso porque ainda que o perito não tenha reconhecido uma
perda total da capacidade laborativa do autor, deixou claro que devido ao trauma vivido
no ambiente de trabalho em decorrência do assalto à agência bancária que trabalhava,
retornou ao trabalho em condições psíquicas não favoráveis e com tratamento
inadequado de seus superiores.
Não obstante o perito tenha afirmado que o autor possui
uma incapacidade parcial e temporária, também afirmou que no momento deve realizar
tratamento medicamentoso e terapêutico capaz de melhorar o seu quadro atual, com
evolução no prazo de pelo menos um ano.
Comprovou, ainda, o autor a ocorrência de referido assalto
com o termo de declaração de fls. 37/39, em que foi chamado para reconhecer os
supostos criminosos, no Departamento de investigação sobre crimes contra o patrimônio.
Portanto, ainda que não exista CAT emitida nos autos é
possível depreender que o fato desencadeador da moléstia ocorreu.
Assim, ainda que o autor não tenha provado o possível
assédio moral, que, como afirmou o perito, se trataria de importante concausa, provou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025211-03.2016.8.26.0053 -Voto no 16987
5
ao menos, o trauma vivenciado no ambiente de trabalho, que foi o fato desencadeador
de suas condições psíquicas atuais.
Portanto, restou reconhecida na prova técnica que o autor é
portador de lesão decorrente do acidente de trabalho, que lhe subtrai temporariamente a
capacidade para o trabalho e que necessita de tratamento médico antes de seu retorno
ao trabalho.
Desse modo, presente a incapacidade e o nexo causal.
Destarte, uma vez que constatada redução temporária da
capacidade laborativa, que impede o obreiro de desempenhar sua função habitual, de
rigor a concessão do benefício de auxílio-doença, nos termos do art. 59, da Lei no
8.213/91, mais abono anual, na medida em que a incapacidade para o trabalho foi total
para as atividades habituais, podendo o segurado se submeter a tratamento médico
adequado, sem se expor a fatores que agravariam sua limitação momentânea.
Esclarece-se que apesar de o exame médico judicial tenha
ocorrido somente em agosto de 2016 observa-se após o início de seu tratamento
psiquiátrico em 2013, o quadro se prolongou no tempo, podendo-se chegar à conclusão
de que não estava apto para o exercício de suas atividades laborativas habituais, como se
verifica pelo atestados juntados às fls. 30/35.
Assim, se evidenciada, como claramente restou no caso, a
existência de lesão incapacitante, bem como o nexo causal, o benefício será devido, com
esteio na Lei de Benefícios, a partir da data da cessação, visto que a alta foi indevida.
Ressalte-se que eventuais valores recebidos a título de
auxílio-doença, pelo mesmo fato gerador, deverão ser compensados.
Com relação à data de cessação do benefício, porém, há que
se observar que a lei prevê, de maneira expressa, que “Sempre que possível, o ato de
concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o
prazo estimado para a duração do benefício” (art. 60, § 8o da Lei no 8.213/91).
E, na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8o, o
benefício cessará após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de
reativação do auxílio-doença, exceto se o segurado requerer a sua prorrogação perante o
INSS, conforme § 9o do mesmo artigo.
Assim, necessário observar o prazo fixado pelo perito, o qual
afirmou a necessidade da realização de tratamento medicamentoso e psicoterápico.
Após, ultrapassado tal interregno, deverá o segurado
requerer a prorrogação do benefício, caso se julgue incapacitado para o retorno ao
trabalho.
Além disso, é devida a conversão do benefício temporário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025211-03.2016.8.26.0053 -Voto no 16987
6
recebido para seu homólogo acidentário, diante do reconhecimento do nexo causal.
No que se refere à percepção de salário com o benefício, é
de se considerar incompatível a percepção de ambos, nos termos da Lei 8.213/91.
Contudo, há Recurso Repetitivo sobre a matéria, de modo
que a fim de se evitar qualquer omissão deve ser tal matéria analisada na fase de
execução, uma vez que este tema está afetado como Repetitivo no C. Superior Tribunal
de Justiça em julgamento a ser realizado pela Primeira Seção que trouxe a seguinte
questão a julgamento:
Tema 1013: Possibilidade de recebimento de benefício por incapacidade
do Regime Geral de Previdência Social de caráter substitutivo da renda
(auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) concedido judicialmente
em período de abrangência concomitante ao que o segurado estava
trabalhando e aguardando o deferimento do benefício.
Quanto à verba honorária, o novo CPC traz, no §3o, do artigo
85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública1, aplicando-se o novo regramento.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que, não
sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o julgado, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
As parcelas em atraso deverão ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, contados a partir da data da citação,
devem incidir globalmente até tal marco processual e, após, decrescentemente, mês a
mês, de acordo com a Lei 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025211-03.2016.8.26.0053 -Voto no 16987
7
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, o qual substitui a renda do trabalhador defere-se a tutela de urgência para a
imediata implantação do auxílio-doença.
Posto isto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
julgar parcialmente procedente a demanda e, em consequência, conceder ao autor
benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho, e abono anual, bem como a
converter o benefício temporário anteriormente recebido para seu homólogo
acidentário.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do NCPC, em percentual a ser estabelecido na
fase de liquidação.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre os atrasados incidirão juros de mora de acordo com o
disposto na Lei 11.960/2009. A correção monetária deverá ser feita pelo IPCA-e.
Ademais, intime-se a autarquia para que proceda à
imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1025211-03.2016.8.26.0053
Nome do(a) Segurado(a)
Sílvio César Primo
Benefício concedido
Auxílio-doença acidentário
DIB
03/08/2013

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025211-03.2016.8.26.0053 -Voto no 16987
8
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator